Tribunal: TCU
Processo: 004.318/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 422023, modalidade Pregão (Objeto: Aquisição de uma máquina motoniveladora para uso da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Pains e Origem dos recursos: Convênio MAPA 937429/2022.)

Inteiro teor:
Acórdão 1344/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada com base em expediente remetido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Processo Licitatório 178/2023, referente ao Pregão Eletrônico 42/2023, sob a responsabilidade do Município de Pains (MG), cujo objeto é a aquisição de uma máquina motoniveladora nova para uso da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, valendo-se de recursos oriundos do Convênio/MAPA 937429/2022, celebrado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/MAPA e aquele Município; Considerando que as possíveis irregularidades suscitadas na representação, inicialmente apresentadas ao TCE/MG pela empresa Centro Oeste Implementos para Transportes Ltda., se referem: (i) à suposta revogação injustificada do Pregão Eletrônico 42/2023, após aquela empresa ter sido declarada vencedora com o menor preço, e (ii) a indícios de direcionamento do edital no Pregão Eletrônico 55/2023, que sucedeu o primeiro certame (Pregão Eletrônico 42/2023), com especificações que restringiriam a competitividade e favoreceriam determinadas marcas; Considerando que, quanto à revogação do Pregão Eletrônico 42/2023, o Município de Pains (MG) fundamentou sua decisão na necessidade de revisar o Termo de Referência para incluir especificações mais detalhadas e objetivas, conforme parecer técnico jurídico, em observância ao art. 14 da Lei 8.666/1993 e ao art. 3o, inciso II, da Lei 10.520/2002, que exigem a adequada caracterização do objeto licitado; Considerando, portanto, que a revogação do certame foi motivada por razões de conveniência e oportunidade, com base em fato superveniente devidamente comprovado, em conformidade com o art. 49 da Lei 8.666/1993; Considerando que, quanto aos supostos indícios de direcionamento do edital no Pregão Eletrônico 55/2023 - certame que sucedeu o revogado Pregão Eletrônico 42/2023 -, tabela comparativa elaborada pelo TCE/MG evidenciou que as especificações do Termo de Referência permitiram a participação de ao menos quatro marcas de motoniveladoras disponíveis no mercado, afastando, assim, a alegação de restrição à competitividade, direcionamento ou limitação de participação de licitantes; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 8-9, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, IV, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e ao Município de Pains (MG); e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 004.318/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Pains (MG). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.